Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil-CPC, sob alegação de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não comprovação da localização do bem e da não conversão do feito em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é legítima a exigência judicial de comprovação da localização exata do veículo para expedição de novo mandado de busca e apreensão, bem como se a ausência de pedido de conversão da ação em execução configura falta de pressuposto processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto-Lei 911/69 não exige comprovação prévia da localização do veículo como condição para expedição de mandado de busca e apreensão. Essa exigência restringe o direito de ação do credor, principalmente, quando não há elementos que indiquem que a nova diligência será frustrada.
4. O credor indicou novo endereço para cumprimento do mandado, e inexiste previsão legal que condicione a diligência à apresentação de fotos ou de outros meios de prova do paradeiro do bem.
5. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor. A falta desse pedido não caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou a falta de interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão na origem.
Dispositivos relevantes citados: Art. 485, IV e §1o, CPC; art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 2064922, 071069265.2025.8.07.0003, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgamento em 05/11/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 2064013, 070426552.2025.8.07.0003, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgamento em 04/11/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1745625, 070385977.2020.8.07.0012, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgamento em 16/08/2023.